Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709176-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargado: Adriano Veras de Sousa D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão monocrática (Id. 69822066), proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora embargado. Em suas razões recursais (Id. 71775379) o embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática ora embargada incorreu em omissão, ao deixar de reconhecer a existência de procedimentos legais que devem ser observados para o fiel cumprimento da determinação judicial por parte do recorrente. Argumenta que a imposição da multa não traz qualquer benefício concreto ao demandante, tendo em vista que o valor da sua demanda é inestimável. Verbera que a decisão embargada desconsiderou o princípio da menor onerosidade da execução, disposto no art. 805 do Código de Processo Civil. Assevera, com fundamento no parágrafo único do referido dispositivo, que o devedor pode indicar meio alternativo que, além de menos oneroso a si, seja mais eficaz e proveitoso ao credor. Nesse contexto, propõe como medida idônea o bloqueio de montante para posterior sequestro verbas públicas, em substituição à multa fixada. Requer, portanto, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, por conseguinte, afastada a multa cominatória imposta, com a concessão de prazo razoável para o cumprimento da sentença. O recorrido ofereceu contrarrazões aos embargos, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Registrou, no entanto, concordância com a adoção da medida de sequestro de verbas públicas, diante da comprovada eficácia dessa providência frente à reiterada inércia do ente estatal no cumprimento da obrigação judicial (Id. 72562118). É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. No presente caso o embargante alega a ocorrência de omissões na decisão monocrática recorrida, por meio da qual este Relator, ao fundamento de estarem presentes os requisitos legais relativos ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado, para determinar ao Distrito Federal que promova o fornecimento, em favor do agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do medicamento Hemina (Hematina) 3mg/kg/dia, de acordo com as especificações contidas nos relatórios médicos referidos nos Id. 227616079 e Id. 227616081 dos autos aludidos. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito do teor das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos. Os argumentos expostos pelo recorrente revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. No presente caso as omissões sustentadas pelo embargante dizem respeito à discordância entre os fundamentos manifestados no ato decisório e a solução que o recorrente entende adequada, precisamente no que diz respeito à aplicação de multa cominatória. Nesse contexto, é possível verificar que o recorrente, ao afirmar a ocorrência de omissão, sustentou, em verdade, a existência de supostos erros de julgamento, “consistentes na avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito”[1]. A presente iniciativa recursal, no entanto, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, convém insistir. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMA 1.085. ERROR IN JUDICANDO. NÃO ADMISSÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Eventual equívoco no direito aplicável a matéria não caracteriza vício de integração, mas erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. 2. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1743644, 07018924720228070005, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao afirmar que houve equívoco na apreciação dos valores indicados como gastos da cirurgia, o que o embargante sustenta, em verdade, é um suposto erro de julgamento, cuja correção não é possível na estreita via dos embargos de declaração. 2. Das razões recursais da segunda embargante transparece sua discordância com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. Infere-se, pois, pretender rediscutir o litígio para que seja revertida a decisão em seu benefício, sendo que tal conduta não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração. 3. Inexistem os vícios apontados pelos embargantes e as razões em que se baseou a convicção da augusta Turma acerca dos pontos ventilados pelos recorrentes mostram-se coesas, claras e coerentes. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. Precedentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (Acórdão no 1608901, 07401290520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. A embargante não identifica qualquer dos requisitos que legitimam a interposição dos embargos. Suas razões, apenas, reiteram os fundamentos invocados no apelo, suficientemente afastados pelo julgamento desta Corte, como forma de, por via oblíqua, possibilitar uma reanálise da questão controvertida. 3. Conforme bem demonstra a própria ementa do julgado, toda a matéria discutida no processo foi expressa e suficientemente enfrentada pelo Colegiado, sendo sopesadas todas as considerações consignadas pela demandante em seu apelo. Mas, a despeito das considerações sobre a inconstitucionalidade da norma arguida, esta Corte entendeu pela validade e aplicabilidade do diploma legal em questão (Lei n° 7.515/86). 4. A utilização dos embargos de declaração para finalidade diversa daquela eleita pelo sistema processual tornou-se comum na prática forense, em tudo contribuindo para o acúmulo exagerado de processos nos juízos, que, ao fim e ao cabo, apenas atrasa a prestação jurisdicional, e, de outro lado, em nada contribui para a materialização do tão festejado princípio da cooperação, insculpido no art. 6° do vigente Código de Processo civil, pelo qual ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. 5. Acaso repute injusto o provimento judicial, devem as partes se valer das vias processuais adequadas à sua reforma, e não a via dos embargos de declaração que, como amplamente sabido, têm finalidade, apenas, integrativa. 5.1. Omissão, contradição e obscuridade são vícios internos ao julgado, ou seja, aferíveis nos próprios fundamentos invocados pelo julgador, como ocorre quando a fundamentação, em si, é contraditória; quando um ponto objeto de análise é omisso no dispositivo; quando o próprio dispositivo é obscuro, por não ser compreensível. Estes são exemplos de vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração. 6. Para eventuais erros de julgamento, como equívocos quanto à valoração dos fatos e provas e aplicação do direito objetivo, o sistema processual vigente instituiu outros recursos, diga-se de passagem, em quantidade bastante generosa, daí porque a utilização indevida de embargos de declaração, fora das hipóteses de cabimento, não só autoriza como exige a punição exemplar do sujeito processual, em virtude da evidente falta de cooperação no curso da relação jurídico-processual. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos com aplicação de multa, na forma do art. 1.026, §2°, do CPC.” (Acórdão no 1300356, 07114824820188070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020 À vista dos argumentos articulados, não é possível constatar a necessidade de integração ou mesmo reforma da decisão monocrática embargada. Percebe-se, ademais, que ainda não houve deliberação, pela Egrégia 2a Turma Cível, a respeito da iniciativa recursal, ocasião em que a decisão monocrática ora embargada poderá, eventualmente, não ser confirmada. A respeito da possibilidade da determinação judicial de sequestro de valores do tesouro local para fazer face à prestação do serviço de saúde pretendido pela parte, é preciso observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso sob a sistemática dos recursos repetitivos[2] e o Excelso Supremo Tribunal Federal[3], já se manifestaram, no passado, favoravelmente, no sentido de que, avaliadas as peculiaridades dos casos deduzidos, seria possível a determinação de sequestro de verbas públicas para compelir o ente público a fornecer tratamentos de saúde à parte. Operou-se, nesses casos, uma espécie de ponderação de princípios, à luz do caso concreto, diante da premissa segundo a qual o direito fundamental à saúde, postulado individualmente, teria maior peso do que o cumprimento de regras administrativas financeiras ou orçamentárias. A linha decisória adotada por este Egrégio Sodalício, no entanto, em nome dos princípios publicísticos que regem a execução orçamentária, inclusive à luz do primado da separação dos poderes, nos termos do art. 2o da Constituição Federal, estabeleceu que essa pretensão não pode ser atendida. Isso porque a eventual imposição de obrigação à Administração Pública só pode ser determinada desde que antecedida de composição formal escrita entre as partes, nos moldes preconizados na Constituição e na legislação de regência, ou mesmo nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, nos moldes da regra estabelecida no art. 100 da Constituição Federal, com a estrita observância das regras jurídicas imperativas que regulam a espécie. Aliás, devem também ser observadas as peculiaridades do orçamento público, tendo em vista que é o instrumento preconizado pela Administração Orçamentária, nos termos da LDO e da LOA, para definir como os recursos arrecadados por meio dos tributos promoverão o atendimento às necessidades ou às demandas da sociedade. Os orçamentos anuais, por certo, compreendem o fiscal, o de investimentos e o da seguridade social. A união desses instrumentos importa na criação do “orçamento unificado”. Os projetos e investimentos que demandem gastos públicos terão como fundamento as regras estatuídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse particular, o Poder Público está condicionado ao cumprimento do orçamento, que é impositivo, para dispensação de recursos públicos, mesmo na área da Saúde Pública. A partir da arrecadação de recursos públicos pelo Estado, esses valores devem fazer parte de um conjunto de ações e de planejamento orçamentário que possibilitem a aplicação e alocações de recursos públicos em programas que revelem o interesse público. Por essa razão o uso de recursos públicos deve ser feito de modo racional e consubstanciado em dados que permitam que os gastos, por meio da execução orçamentária, sejam procedidos de modo transparente e controlável, com a devida observância dos parâmetros normativos que regem a questão, inclusive com a cominação de responsabilização pelo uso indevido de recursos públicos. Com efeito, essa é a “motivação relevante, ao se fixarem regras acautelatórias, de contenção e de parcimônia voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”[4]. Por isso, o equilíbrio das contas públicas, escopo principal do administrador, exige dos agentes da Administração o necessário “controle eficiente e sistemático das rubricas orçamentárias, com seu consequente acompanhamento e avaliação”[5]. Ressalte-se, ainda, que os princípios básicos (prevenção de déficit fiscal, desequilíbrio fiscal, segurança das contas públicas e transparência da gestão fiscal) devem ganhar maior contorno no momento da execução dos valores orçados. Assim, mesmo diante da evidenciada necessidade da pretensão formulada, o sequestro de valores, à vista do atual quadro normativo em vigor, é medida que não pode ser deferida. Na hipótese de deferimento da medida aludida, o Poder Judiciário estaria a executar o orçamento público, em clara invasão da atribuição conferida ao Poder Executivo e ao injustificável arrepio dos comandos normativos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. Convém anotar, ademais, que a Constituição da República admite o sequestro de verbas públicas apenas em três hipóteses: a) no caso de haver o preterimento do direito de precedência no pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); b) à vista da não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de débito que deve ser pago por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); e c) diante da não liberação tempestiva dos recursos para pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal, em composição com os artigos 103 e 104, inc. I, do ADCT). Observa-se, portanto, que nas situações em que o Texto Constitucional permite o sequestro de valores do Erário há a pressuposta existência de algum tipo de violação da sistemática de pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor. Nessa esteira, a regra prevista no art. 100, § 6o, da Constituição é clara ao enunciar que: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). [omissis] § 6o - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).” (Ressalvam-se os grifos) A mencionada regra já constava do Texto Constitucional antes mesmo das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 62/2009 e já era utilizada como parâmetro de controle de constitucionalidade de leis e constituições locais pela nossa Corte Suprema. Nessa esteira, examinem-se as seguintes as ementas promanadas do Excelso Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de seqüestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2o, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do seqüestro, após a oitiva do Ministério Público. 3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exeqüenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, na forma do artigo 57, § 3o, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma. 5. Declaração de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão "bem assim a informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução", contida na parte final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1o e 2o, da Carta da República. 6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.” (ADI no 1662, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 30/8/2001, DJ 19-9-2003 PP-00014 EMENT VOL-02124-02 PP-00300) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. QUEBRA DE ORDEM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI No 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMÁTICA QUE SE AFIRMA DESRESPEITADA – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI no 1.662/SP, a Corte declarou a inconstitucionalidade da criação de outras hipóteses autorizadoras do sequestro de verbas públicas, alheias à previsão do artigo 100, § 2o, da Constituição Federal. 2. Inexistência de identidade ou similitude entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma. Inadequação, na via reclamatória, da análise da ocorrência de quebra da ordem cronológica de pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 6134 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2010, DJe-054 DIVULG 22-03-2011 PUBLIC 23-03-2011 EMENT VOL-02487-01 PP-00020). (Ressalvam-se os grifos) Apesar de ter o próprio Texto Constitucional excepcionado a aplicação dessa modalidade de sequestro, uma corrente decisória bastante peculiar ganhou força no âmbito da jurisprudência pátria, a propugnar a ampliação das possibilidades de subtração de valores do Erário. A despeito do entendimento que se firmou recentemente sobre o tema no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cumpre destacar a lúcida ementa de julgado em sentido contrário, a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM FACE DO REPASSE DE VALOR ADICIONADO DO ICMS. LEVANTAMENTO IMPOSSIBILIDADE. ART. 730 DO CPC. RITO PRÓPRIO. I - O Recurso Especial foi interposto contra Acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento que confirmou decisão monocrática na qual foi determinado o seqüestro de verbas públicas no valor de R$ 1.356.453,57 (um milhão, trezentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e sete centavos). II - A questão jurídica controvertida, está em admitir ou não o bloqueio/seqüestro de verbas públicas, e o conseqüente levantamento dos valores seqüestrados em favor do autor de execução provisória contra a Fazenda Pública, desde que prestada caução idônea, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória e, ainda, sem que seja respeitado a sistemática própria de Execução contra a Fazenda Pública. III - A Egrégia Primeira Turma desta Corte tem afirmado a impossibilidade de seqüestro de verbas públicas, exatamente em face das disposições peremptórias do art. 730 do CPC. IV - "Em se tratando da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante seqüestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis." (REsp no 784.188/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 14/11/2005) V - Recurso Especial provido. (REsp no 753.359/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 17/8/2006, DJ 28/9/2006, p. 208). (Ressalvam-se os grifos) Em que pese a ausência de conexões jurídicas mais densas, bem como a falta de fundamentação jurídica minimamente clara a respeito da possibilidade de sequestro desses valores, com a devida licença, essa providência tem sido deferida nas demandas que envolvem a obrigação de fornecimento de medicamentos e outros serviços de saúde pela Administração Pública. Nesses casos, a situação de tensão entre princípios constitucionais tem sido resolvida por meio de um “sistema de ponderação” a merecer cuidados, pois a escolha principiológica que indica a primazia do direito à saúde não leva em conta, ao pormenor, as demais situações em jogo, permitindo chegar-se à conclusão que engendra autêntico absurdo lógico ao afirmar que entre o direito à saúde e outros interesses financeiros do Estado, deve-se dar primazia ao primeiro, como se pudesse ser alcançado (art. 196 da Constituição Federal) sem os segundos. O modo de fundamentação assim engendrado acaba por se enredar em uma falácia argumentativa, em cuja premissa maior reside o misto de apelos à misericórdia (argumentum ad misericordiam) e argumentos ad populum[6]. Assim, parte-se da posição problemática de que a partir do atendimento a um ou alguns casos específicos, resolver-se-ia o problema de saúde tanto individual quanto coletiva. No entanto, com a devida licença, essa perspectiva deixa de considerar outros aspectos referentes às consequências jurídicas da decisão tomada, especialmente em relação ao prejuízo coletivo gerado pela indevida intromissão na gestão das políticas públicas, ainda que se o faça com as melhores intenções. Nesse contexto, a gestão orçamentária das políticas públicas é questão complexa e de contornos políticos que refogem às funções jurisdicionais. Aliás, a análise e as escolhas definidas em orçamento, referentes a essa matéria, constituem temas afetos à seara administrativa e política, que se encontra institucional e legalmente estruturada para o comprimento das fases do procedimento de consecução das despesas públicas e de alocação de recursos de investimento, bem como do subsequente controle da implementação, execução e fiscalização desses gastos. No presente caso a situação é ainda mais grave, pois envolve um direito fundamental social que tem nítidas repercussões na coletividade. Nessa linha, a determinação desmedida e desarrazoada de ordens de sequestro de verbas públicas produz consequências nefastas ao orçamento público, com nítidos prejuízos não só à percepção a respeito da validade das regras jurídicas cogentes que orientam a atuação administrativa e orçamentária, mas também ao próprio direito aos serviços públicos de saúde de tantos outros cidadãos que não puderam ou não optaram pelo acesso ao Judiciário. Há casos notórios em que essas ordens de sequestro já demonstraram sua efetiva lesividade, como o ocorrido no Município de Teresópolis-RJ[7]. Ressalte-se, no entanto, que no Brasil há outras 5.500 municipalidades. Pelas razões expostas, ainda que se admitisse a possibilidade de sequestro de valores do Erário na hipótese de prestação relacionada à saúde, como no caso em exame, a intromissão do Poder Judiciário, no ponto, deixaria de configurar apenas o meio para a satisfação de uma obrigação de fazer singular, relativa a uma pretensão individualizada. Aliás, no presente caso, passaria a haver, mesmo sem as ferramentas de controle da execução e do resultado das operações financeiras respectivas, a autêntica assunção de atividades de gestão orçamentária tipicamente atribuídas aos Poderes Executivo e Legislativo, o que indica encontrar-se em curso, em nosso país, a diretriz fundada no realismo judicial messiânico[8], nefasto à ideia de freios e contrapesos e fatal para a preservação da ordem democrática. Reitere-se, ainda, que o modelo de intervenção orçamentária ora em curso produz, na prática, o efeito de atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade de cumprir todas as demandas por prestações, que se encontram, à luz da regra prevista no art. 196 da Constituição Federal, adstritas à seara política. A respeito das peculiaridades do Sistema Único de Saúde, ente complexo e multifacetado que conta com a participação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios[9], é necessário destacar que estamos diante de instituição que coordena as ações e os serviços de saúde em uma rede regionalizada a hierarquizada, orientada pelas diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade. Aliás, convém registrar que a efetividade dos direitos subjetivos constitucionais está relacionada ao grau de organização política da sociedade[10], sendo viável a afirmação de que o direito à saúde é essencialmente positivo[11], a necessitar que além da alocação de recursos, seja levado a efeito também com a prática de ações estatais eficientes de planejamento e de execução de programas de gestão. Por isso, pode-se deduzir que existe uma correlação necessária entre 1) a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, 2) a alocação e a aplicação de recursos públicos, e 3) a correta execução dessas estratégias de gestão. Essas considerações são suficientes para demonstrar a existência de uma tensão permanente entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais[12], principalmente em virtude da "lei da escassez”[13] e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, de que sejam observados os respectivos direitos fundamentais[14]. Estabelecido o pressuposto de que o direito à saúde deve ser financiado e levado a efeito por ações administrativas específicas, decorrentes da elaboração e execução de políticas públicas, ou seja, diante da compreensão de que a cobertura dos custos da realização dos direitos representa, ao lado da estruturação dos meios administrativos de gestão do sistema, um autêntico critério de efetividade desses serviços à população, é viável supor, convém insistir, que o atendimento ao direito à saúde não pode prescindir da observância dos mencionados critérios de organização, financiamento e gestão dos meios que permitam o cumprimento desses programas financeiros e orçamentários[15]. Isso, aliás, soa intuitivo diante da leitura da regra prevista no art. 196, segunda parte, da Constituição da República. É importante ressaltar, por fim, que o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou posicionamento, por meio de tese com repercussão geral reconhecida (tema no 598), no mesmo sentido da argumentação ora exposta, o que corrobora a impossibilidade de se proceder ao sequestro pretendido, senão vejamos: “O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988.” Feitas essas anotações, convém repisar que não é atribuição do Poder Judiciário, em clara afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal), direcionar soma de recursos públicos para determinada providência individual, a despeito das respectivas políticas públicas em curso (art. 196 da Constituição Federal). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. MULTA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução ou exclusão de multa coercitiva, bem como a determinação de sequestro de quantia do Erário. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso, a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que o Distrito Federal tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. 2.2. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o recurso não pode ser conhecido em relação ao ponto. 3. A Constituição da República admite o sequestro de verbas públicas apenas em três hipóteses: a) no caso de haver o preterimento do direito de precedência no pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); b) à vista da não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de débito que deve ser pago por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); e c) diante da não liberação tempestiva dos recursos para pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal, em composição com os artigos 103 e 104, inc. I, do ADCT). 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou posicionamento, por meio de tese com repercussão geral reconhecida (tema no 598), no sentido da impossibilidade de efetivação do sequestro pretendido. 4. A gestão orçamentária das políticas públicas é matéria complexa e de contornos políticos que refogem às funções jurisdicionais. Aliás, a análise e as escolhas definidas em orçamento, referentes a essa matéria, constituem temas afetos à seara administrativa e política, que se encontra institucional e legalmente estruturada para o comprimento das fases do procedimento de consecução das despesas públicas e de alocação de recursos de investimento, bem como do subsequente controle da implementação, execução e fiscalização desses gastos. 4.1. A intromissão do Poder Judiciário, no ponto, deixaria de configurar apenas o meio para a satisfação de uma obrigação de fazer singular, relativa a uma pretensão individualizada. Aliás, no presente caso, passaria a haver, mesmo sem as ferramentas de controle da execução e do resultado das operações financeiras respectivas, a autêntica assunção de atividades de gestão orçamentária tipicamente atribuídas aos Poderes Executivo e Legislativo, o que deve ser evitado, em respeito à ideia de freios e contrapesos à preservação da ordem democrática (art. 2o da Constituição Federal). 5. No presente caso a situação é ainda mais grave, pois envolve o direito fundamental à saúde, que tem evidentes repercussões na coletividade. Nessa linha, a determinação desmedida e desarrazoada de ordens de sequestro de verbas públicas produziria consequências nefastas ao orçamento público, com nítidos prejuízos não só à percepção a respeito da validade das regras jurídicas cogentes que orientam a atuação administrativa e orçamentária, mas também ao próprio direito aos serviços públicos de saúde de tantos outros cidadãos que não puderam ou não optaram pelo acesso ao Judiciário. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1935565, 0728158-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA ANÁLISE DETERMINADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA. TESE FIRMADA. TEMA No 84. REEXAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO. SEQUESTRO DE VALORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. PERSUASÃO. SUPERAÇÃO. HERMENÊUTICA. CONSTITUCIONALISMO. ENTENDIMENTO RESSALVADO PARA ACOLHER DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Hipótese de reanálise de agravo de instrumento determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em virtude da dissonância do acórdão com o entendimento da Colenda Corte fixado por ocasião do Recurso Especial no 1.069.810/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 84). 2. A eventual imposição de obrigação à Administração Pública só pode ser determinada desde que antecedida de composição formal escrita entre as partes. 2.1. Sem esse pressuposto formal, a pretensa estipulação não tem o condão de formalizar obrigação exigível por quem tenha deliberadamente atuado em face da Administração Pública. Entendimento contrário vulneraria o princípio da legalidade que rege a espécie e o caráter vinculado que se atribui aos ajustes de tal jaez. 3. Os princípios básicos da gestão fiscal devem ganhar maior contorno no momento da execução dos valores orçados. Dessa forma, mesmo diante da evidenciada necessidade do serviço público pretendido, o sequestro de valores é medida extremada que não pode ser deferida diante do risco de execução do orçamento público pelo Poder Judiciário, em clara invasão da atribuição conferida ao Poder Executivo. 4. O cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal deve ser procedido por intermédio dos comandos previstos nos artigos 497 e 536, ambos do CPC, mas sem ocasionar a execução do orçamento do Distrito Federal pelo Poder Judiciário. No caso de condenação em obrigação de pagar, a execução respectiva deve ser procedida com a estrita observância do art. 910 do CPC e do art. 100 da Constituição Federal. 5. A gestão orçamentária das políticas públicas é matéria complexa e de contornos políticos que refogem às funções jurisdicionais, devendo ser manejada na seara político-administrativa adequada. 6. Há medidas igualmente aptas a alcançar os efeitos pretendidos, que podem ser tomadas sem a violação à separação dos Poderes da República e com o devido amparo legal, como, por exemplo, a imposição de multa pessoal ao agente público responsável pela formulação e cumprimento das políticas públicas. 7. Apresentada situação em que o suporte fático embasador do pedido se amolda à hipótese de aplicação dos modelos normativos existentes na jurisprudência afirmada com Repercussão Geral ou em Recursos Repetitivos, a fundamentação adotada no acórdão para os casos de não aplicação deve ter por fundamento a diferenciação ou a superação. 8. A superação pela via hermenêutica tem por fundamento a dimensão sistêmica e permanente de “tensão dialética”, por meio da qual processo de argumentação jurídica deve permitir nova análise do tema, com o devido enfrentamento dos novos argumentos e fundamentos suscitados pelas partes. 9. É necessário também superar a falácia engendrada no argumento segundo o qual haveria a possibilidade de aplicação do critério de ponderação de princípios entre o direito à saúde e os interesses financeiros do Estado, como se fosse possível garantir os referidos direitos sem a necessária organização estatal apta a promover, dentro dos moldes previstos no art. 198 da Constituição Federal, as necessárias “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços por sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 do Texto Constitucional). 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1202173, 0703082-70.2016.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2019) Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos. Brasília–DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DIAS, Handel Martins. Cabimento dos embargos de declaração para a correção de erro material do juiz. Revista de Processo. Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), São Paulo: RT, 2020. [2] REsp no 1069810/RS, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013 – Tema 84. [3] RE no 607582 – Tema 289, com Repercussão Geral reconhecida. [4] MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder. Comentário à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 17. [5] MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder. Comentário à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 20. [6] COPI, Irving. Introdução à Lógica. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 78-80. [7] Disponível em: . Acessado em: 20 de abr. de 2018. [8] ABBOUD, George. A democracia Constitucional em Perigo: os riscos do messianismo judicial e seu falso protagonismo. In: Segurança Jurídica e Protagonismo Judicial: desafios em tempos de incertezas. Coord. Werson Rêgo. Rio de Janeiro: GZ, 2017, p. 247-260. [9] A questão atual da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do caráter in solidum da obrigação de fornecer medicamentos, produtos, insumos e serviços de saúde aos utentes do sistema pode ser bem compreendida diante da leitura da ementa de julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o Ministro Luiz Fux, representativa do entendimento já firmado na jurisprudência da Corte: STF, RE no 717290 AgR/RS - RIO GRANDE DO SUL - AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator Min. LUIZ FUX - Primeira Turma – Publicação: DJe - 4-4-2014. [10] HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rigths – Why Liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton &amp; Company, 1999, p. 231. [11] DELDUQUE, Maria Célia; MARQUES, Sílvia Badim; CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. Judicialização das Políticas de Saúde no Brasil. In: ALVARES, Sandra Mara Campos; DELDUQUE, Maria Célia; DINO NETO, Nicolau (Org.) Direito Sanitário em Perspectiva. Brasília: ESMPU, FIOCRUS, 2013, p. 209-213. [12] HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rigths – Why Liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton &amp; Company, 1999, p. 121. A questão da escassez é devidamente tratada por SUNSTEIN, Cass. Direitos Sociais e Econômicos? Lições da África do Sul. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Jurisdição e Direitos Fundamentais. Vol. I, Tomo II. Porto Alegre, 2006, p. 15-28. [13] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. Direito à saúde – paradigmas procedimentais e substanciais da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 25-38. [14] Ibidem, p. 25. [15] LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da Decisão Judicial: fundamentos de Direito. Tradução: Bruno Miragem. Notas: Cláudia Lima Marques. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 160-168.